Tribunal: CARF
Processo: 16095.720038/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Após nova intimação dos interessados para ciência integral dos autos e concedido novo prazo para manifestação, foi viabilizado o pleno exercício de sua defesa, de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora. Não há nulidade a ser sanada no presente lançamento, que preencheu todos os requisitos para ser validade constituído.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações, mediante documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Será arbitrado o lucro tributável, quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS E COFINS.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS e da Cofins.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Não demonstrado o interesse comum, deve ser afastada a imputação de sujeição passiva solidária às responsáveis recorrentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA COM ESPEQUE EM ATOS NÃO CONECTADOS COM O FATO GERADOR DA EXAÇÃO. Não cabe a responsabilização do sujeito passivo com espeque nas disposições do art. 124, I, do CTN, por fatos não conectados com o fato gerador dos tributos exigidos por meio do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que ficar caracterizada a prática de fraude definida na forma da lei e comprovada em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. No caso, a fiscalização foi exclusivamente amparada em presunção legal, não comprovando os atos ilícitos diretamente relacionados aos fatos geradores. Assim, deve ser afastada a qualificação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720038/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.585 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
JETLOG SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Após nova intimação dos interessados para ciência integral dos autos e
concedido novo prazo para manifestação, foi viabilizado o pleno exercício de
sua defesa, de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora. Não há nulidade a ser sanada no presente lançamento,
que preencheu todos os requisitos para ser validade constituído.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de
receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações,
mediante documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Será arbitrado o lucro tributável, quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS E COFINS.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado
na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, do PIS e da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720038/2015-15
Fl. 4014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Não
demonstrado o interesse comum, deve ser afastada a imputação de sujeição
passiva solidária às responsáveis recorrentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA COM ESPEQUE EM ATOS NÃO
CONECTADOS COM O FATO GERADOR DA EXAÇÃO. Não cabe a
responsabilização do sujeito passivo com espeque nas disposições do art. 124,
I, do CTN, por fatos não conectados com o fato gerador dos tributos exigidos
por meio do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre
que ficar caracterizada a prática de fraude definida na forma da lei e
comprovada em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. No caso, a fiscalização foi
exclusivamente amparada em presunção legal, não comprovando os atos
ilícitos diretamente relacionados aos fatos geradores. Assim, deve ser afastada
a qualificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário do contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício, retornando-a ao
patamar ordinário de 75%, e dar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
tributários para afastar as responsabilidades imputadas. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Allan Marcel Warwar Teixeira, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte, que
assim resumiu a controvérsia:

Fl. 4015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

AUTOS DE INFRAÇÃO E DEMONSTRATIVOS DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
FLS. 02/280.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado o
auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram
destacados os aspectos principais do lançamento e ainda caracterizada a
responsabilidade tributária das pessoas físicas e jurídicas especificadas,
conforme demonstram os seguintes excertos:

Fl. 4016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

(...)

Fl. 4017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Fl. 4018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os autos de infração
pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, cujo
crédito tributário foi assim consolidado:

Fl. 4019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Fl. 4020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

O levantamento final dos depósitos bancários consta das fls. 130/280.
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL
E
CONSTATAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES – FLS. 281/290.

1 - MATÉRIA TRIBUTÁVEL - OMISSÃO DE RECEITA
DOS FATOS
O procedimento fiscal é relativo aos AC 2010 e 2011, tendo sido constatado por meio
da DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira que a
empresa teve a seguinte movimentação a crédito no Banco Itaú SA:
ANO DE 2010 : R$ 71.910.669,62
ANO DE 2011 : R$ 173.442.509,74
Ocorre que a empresa entregou as DIPJ do AC 2010 e 2011 e também os DACON –
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – relativos ao período
"ZERADOS".

Foram fornecidos pela empresa os extratos das contas correntes de sua titularidade,
mantidas junto ao Banco Itaú S.A, conforme especificado.

Foram elaboradas planilhas, por Agência e conta corrente, com toda movimentação a
crédito da empresa, tendo sido expurgada transferência de valores entre as contas
correntes da mesma titularidade, os créditos de “conta garantida” e os empréstimos
contraídos pela autuada junto as Instituições Financeiras creditados nas respectivas
contas.

Tais planilhas foram apresentadas ao contribuinte, como anexos I e II ao Termo de
Intimação No 03, recebido por AR pela autuada em 27/10/2014, para comprovação da
origem dos citados créditos.

A empresa solicitou o expurgo dos lançamentos com a descrição “SISPAG VIVO
LOGISTICA”, alegando tratar-se de transferência da mesma titularidade. Feitas as
verificações devidas, todos os créditos a esse título foram expurgados.

Conforme o artigo 42 da Lei 9.430/1996, a não comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, caracteriza-se como “omissão de
receitas da empresa”, por presunção legal.

2- DAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA

A empresa, entregou as DIPJ ZERADAS nos AC 2010 e 2011. Também nada declarou
nos DACON - AC 2010 e 2011. Também nada declarou em DCTF para o período, em
relação aos impostos e contribuições aqui tratados.

3- DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ – ARBITRAMENTO DO
LUCRO
Fl. 4021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Além das omissões descritas no item anterior, a empresa embora obrigada a entrega da
Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) para os anos calendários objeto da ação
fiscal, também não o fez, não restando outra alternativa à fiscalização a não ser o
ARBITRAMENTO DO LUCRO, com fulcro no inciso I do artigo 530 do RIR –
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto No 3.000/99.

A Receita Bruta considerada no lançamento, conforme relato e fundamentação no item
1 do Termo, foi apurada com a totalização mensal dos valores creditados na conta
corrente da empresa, cuja origem não foi comprovada, e encontra-se expressa no
demonstrativo constante no mesmo item.

4 - DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA

Em virtude da constatação das receitas omitidas , foram lavrados também os Autos de
Infração da CSLL, PIS e COFINS, e na forma da legislação vigente, a Receita Bruta
considerada nos lançamentos, foi a apurada também, com a totalização mensal dos
valores creditados na conta corrente da empresa, cuja origem não foi comprovada, e
encontra-se expressa no demonstrativo constante no item 1.

5- DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

Conforme TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA anexo ao Auto de
Infração, foram considerados SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS do presente débito
as seguintes pessoas físicas e jurídicas:

- MANOEL GOMES DA ROSA – CPF 237.179.550-04
- GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA -
CNPJ 11.137.099/0001-94
-
ALPHAVILLE
TRANSPORTES
RODOVIARIOS
LTDA
EPP
-
CNPJ
05.648.623/0001-99
-
MAXTC
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
-
CNPJ
11.137.099/0001-94
- ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS EIRELI – CNPJ
15.833.198/0001-61
- ELAINE CRISTINE LORENZETTI PASSOS - CPF 184.840.328-33
- ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI - CNPJ
18.715360000135

A descrição pormenorizada da INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA encontra-se no
RELATORIO GRUPO GERAL EXPRESSO, parte integrante do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, anexos do presente Auto de Infração (fls. 563/596). As Pessoas
Físicas e Jurídicas acima identificadas, que tiveram interesse e se beneficiaram das
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias aqui tratadas,
são portanto, solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos 121 e 124, inciso I do CTN.

Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Foram relatados os fatos que motivaram a responsabilização tributária, concluindo a
fiscalização que o interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência de
grupo e das necessidades que os interligam conforme prevêem os dispositivos
destacados do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei No 5.172 de 25 de outubro de
1966.

6 – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS
A autoridade fiscal passou a discorrer sobre as circunstâncias que levaram à
qualificação da multa de ofício e à formalização da representação fiscal para fins penais,
nos termos da legislação pertinente.

7 – ENCERRAMENTO

Tendo praticado as infrações acima descritas, ficou o contribuinte sujeito ao lançamento
de ofício correspondente, nos valores abaixo indicados (valores consolidados até
30/06/2015):

IRPJ
R$47.025.356,33
CSLL
R$14.144.093,23
COFINS
R$14.777.109,36
PIS
R$3.201.707,08
TOTAL
R$79.148.266,00

DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO - FLS. 291/1634 E
2759/2762

Os demais documentos que fundamentam a autuação foram juntados às fls. 291/1550.

Os interessados foram cientificados do lançamento e da responsabilização tributária por
meio dos competentes termos de encerramento, conforme atestam os seguintes Avisos
de Recebimento (AR) ou Edital publicado:

Fl. 4023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Pedidos de dilação de prazo para impugnação ou de cópia de documentos do processo
foram juntados às fls. 1576/1634 e 2759/2763.

IMPUGNAÇÕES - FLS. 1637/2816

As impugnações foram apresentadas conforme se segue:

IMPUGNAÇÃO - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS
EIRELI

A impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação apresentada. Em
seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se passa a explicitar.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, é necessário destacar a ocorrência incontestável de cerceamento ao
direito de defesa da Impugnante, descumprindo direito constitucionalmente garantido.
Isto porque, a despeito de o presente processo ser digital, não foi possível à Impugnante
o acesso à íntegra do auto de infração. Não há QUALQUER DOCUMENTO no sistema
da Receita Federal, nem sequer um arquivo apensado ao processo em que ora se
apresenta defesa.

Diante disto, a patrona da ora Impugnante enviou advogada para fins de obter cópia dos
presentes autos para realizar a defesa. Recebeu a mídia enviada sem qualquer
documentação ou informação acerca do Auto de Infração, apenas uma folha de capa.

Fl. 4024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Foi-lhe cientificado o que já sabia: que nada constava do sistema.

Assim, pleiteia a Impugnante pela DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO
em virtude de não ter conhecimento do teor dos autos, qualquer documento ou
informação, e de não ter sido fiscalizada, fatos estes que claramente vieram a tolher seu
direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.

DOS FATOS.

Nesse tópico a impugnante fez uma síntese da autuação.

DA VERDADE DOS FATOS

No item pertinente à verdade dos fatos, foram relatadas as tratativas mantidas entre a
Sra. Maria Trajano Cardoso, Sr. João Batista e seu irmão, Francisco de Assis, que
restando acordado que a impugnante compraria o estoque de produtos da referida
Senhora e que para ele seriam transferidos seis pontos de venda de suas lojas.

O pagamento relativo ao estoque se daria através de fluxo de caixa, ou seja, conforme as
vendas fossem acontecendo, os valores devidos seriam pagos à Senhora Maria. É
exatamente o que vem acontecendo, conforme se comprova através das tabelas em
anexo.

Para a abertura da matriz administrativa de empresa, a Sra. Maria locou para o Sr. João
Batista uma sala comercial de sua propriedade na Avenida Papa João Paulo I, N°. 5893,
sala 03, onde foi registrada a abertura da empresa, posteriormente foi transferido para a
Estrada de Santa Isabel, n°. 3420 - Itaquaquecetuba/SP, onde foi concentrado todo o
administrativo das lojas da Eletromix.

Firmado o contrato de compra e venda e efetivada a negociação, todas as cláusulas do
contrato foram cumpridas, bem como todos os pagamentos acertados foram quitados.

No que diz respeito à relação traçada pelo Sr. Auditor Fiscal entre o crescimento de
faturamento do impugnante e a queda do faturamento da Eletro Arujá, ressalta-se o que
já foi dito: a senhora Maria Trajano já não tinha condições de gerir a Eletro Arujá de
forma adequada e favorável à empresa, o faturamento já vinha caindo, por isso ela
procurou o Sr. João Batista manifestando interesse na venda. Resumindo, oferta e
procura.

Diante disso, não existe nesse caso sucessão empresarial, existe sim compra de ativo
devidamente quitada, não havendo que se falar de a Eletromix ser sucessora da Eletro
Arujá, existindo, portanto, mera relação comercial.

Questiona como pode ser imposta a responsabilização solidária a uma empresa, arrolada
para pagar uma dívida que não é sua apenas em função de supostamente estar localizada
no mesmo endereço onde está localizado um devedor?

Fl. 4025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

No que tange à TRANSMIX TRANSPORTADORA DE CARGAS E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS, esta foi criada com o objetivo de fazer o transporte e entrega de produtos
vendidos nas lojas, acabando com despesas de terceirização das entregas, a qual era
muito cara e onerava o custo final das mercadorias.

Argumenta a impugnante que foi outorgada procuração a Sra. Elaine Cristine Lorenzetti
Passos pelo tempo determinado de um ano, em razão de problema de saúde do Sr. João
Batista, sendo que tal documento não foi utilizado haja vista que a locação de imóvel
pretendida sequer ocorreu. Mesmo assim, a Sra. Elaine jamais foi representante da
empresa ELETROMIX.

Reitera-se que a Eletromix não é sucessora, tendo sido fundada e administrada pelo Sr.
João Batista. Não há vínculo algum da Eletromix com qualquer das pessoas e empresas
arroladas no Auto, a não ser a relação estritamente comercial que teve com a Eletro
Arujá de compra de estoque e de seis dos pontos de venda.

DO DIREITO

Passa então o impugnante a discorrer sobre as questões de direito relacionadas à
responsabilização tributária, enfatizando que não tem qualquer tipo de relação com a
Infratora. O Sr. Auditor Fiscal insere a impugnante em um suposto grupo econômico
relacionado à omissão de receita tendo por fundamento questões como o fato de terem
sede administrativa no mesmo prédio comercial e a identidade de sobrenome do
proprietário da impugnante com o suposto beneficiário da omissão. Não traz
comprovação alguma de parentesco, faz apenas suposições infundadas.

Ainda que fossem parentes e ambos comerciantes, isto não bastaria para configurar
formação de grupo econômico e imputar à impugnante responsabilidade tributária
solidária pelos débitos da Infratora! Nem mesmo se um mesmo sócio participasse de
duas empresas isto bastaria para entendê-las como grupo econômico!

A Impugnante não tem, ao contrário do que dispõe o artigo 124 do CTN, qualquer
interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Cumpre ressaltar que a Impugnante sequer tinha sido constituída quando dos anos-
calendário de 2010 e 2011, os quais são os anos em que foram constituídos os débitos.
Como pode, então, ter interesse na situação que constitui o fato gerador desta
obrigação? A impugnante não tem qualquer tipo de vínculo ou interesse no fato gerador.

Não há liame algum entre o sujeito supostamente responsável e o fato imponível. Não
há vínculo com o contribuinte ou a situação descrita como fato gerador da obrigação.
Não há unidade de direção e relação de interdependência entre as empresas. Não se
justifica a aplicação da solidariedade.

Faz referência à jurisprudência e cita a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art.
494, que adotaria o mesmo conceito de grupo econômico aplicado pela lei trabalhista.

Desta feita, não há o que se falar em formação de grupo econômico nem muito menos
em responsabilização solidária da Impugnante pelos débitos tributários da Infratora.
Fl. 4026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

DOS PEDIDOS

Nos pedidos finais, requer a impugnante:

l) seja o presente auto julgado improcedente no que tange à ELETROMIX e seu
proprietário, o Sr. João Batista da Rosa;

2) em decorrência disto, seja o presente auto arquivado.

Por fim, requer sejam todas as intimações e publicações que tratem do presente auto
realizadas única e exclusivamente em nome da Dra. Victoria Gomes Siqueira, OAB/SP
n°. 347.239.

IMPUGNAÇÃO - MANOEL GOMES DA ROSA

O impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação apresentada e fez uma
síntese da autuação. Em seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se
passa a explicitar.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO AUTO PROCESSO N- 16095-
720.038/2015-15. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DA IMPOSSIBILIDADE
DE DEFESA ESPECIFICA SOBRE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS. DA
DEVOLUÇÃO DE PRAZO.

Observa-se que o impugnante não teve acesso ao Auto de Infração, que ora se combate,
haja vista que embora digital, no sistema não há qualquer documento, ou seja, o
processo está em branco, sem arquivos.

Fora diligenciado no local, RFB em Guarulhos, contudo, completamente indisponível.

Nessa toada, considerando que há prazo para defesa, requer, desde já, a devolução do
prazo para impugnação, haja vista que, como abaixo restará demonstrado, não foi alvo
da fiscalização, não tendo conhecimento de todos os documentos colecionados aos
autos, fato que inviabiliza o seu direito à ampla defesa.

Ao final, repisa-se que o direito ao contraditório e a ampla defesa são princípios
assegurados na esfera administrativa, por nossa Constituição Federal, é indispensável
que o auto seja realizado com clareza e exatidão.

DAS
INVERDADES
INICIAIS
APURADAS.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
TRÂNSITO EM JULGADO.

Inicialmente, de extrema importância ressaltar que a mencionada "ação anterior", pelo
Sr. Auditor, é a Medida Cautelar ajuizada perante a 3a vara da Justiça Federal de
Guarulhos, na qual, apenas fora concedida a liminar para bloqueio dos bens, no limite
Fl. 4027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

do débito tributário, logo, pendente ainda, da efetiva instrução e saneamento do
processo.

Tenta na realidade, utilizar de um instituto civil, "prova emprestada", sem acostá-la,
forjando uma fraca fumaça de razoabilidade para as acusações carregadas de
posicionamentos subjetivos e condenatórios.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de iniciar o relatório com uma falsa decisão
transitada e julgada.

Sendo assim, considerando que não há que se falar em caracterização do "real
beneficiário", passa-se a contra argumentar as falácias injustificadas.

DA LIMITADA PARTICIPAÇÃO NA GERAL EXPRESSO. DA CARÊNCIA DE
PROVAS. DA INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO AUFERIDO.

Importante salientar que o Sr. Manoel constituiu a sociedade em 2004, retirando-se de
fato da empresa em 03/10/2008, conforme consta datado na 14a alteração contratual.
Diante disso, o registro posterior em nada o vincula aos débitos e atos relacionados ao
período de 2010 e 2011.

Repisa-se ainda, que o falecimento de sua irmã, Maria do Carmo Gomes da Rosa,
ocorrera após sua saída da sociedade, sendo assim, questionável a responsabilidade do
referido Autuado. Na época, o autuado apenas foi orientado a assinar a escritura de
venda, haja vista que a empresa estava sem qualquer responsável e ninguém havia
registrado e convalidado sua saída em 2008.

Ademais já é pacificado na jurisprudência que não é ilegal o registro de documentos,
posteriores à assinatura, sendo assim, novamente, indaga-se qual a fraude que incorre o
Sr. Manoel?

Nessa linha, fora imputado ao Sr. Manoel a venda fraudulenta de dois imóveis, em
2009, mencionando que possuía o objetivo de frustrar uma futura execução. Ora, como
se pode concluir que uma venda de bem, de uma empresa com muitos outros
patrimônios, dentre eles imóveis e diversos veículos, enseja na frustração de uma
possível execução? Talvez a insolvência seja base para invocar uma fraude, não uma
venda, legalmente. registrada.

Entrelinhas, o Sr. auditor, fulmina a ausência de CND exigida pela adquirente dos
imóveis, passando inclusive a duvidar da fé publica do Tabelião, o qual goza de fé
pública que redigira a escritura.

Somente pelas explicações acima, notório que não existe plausibilidade para a
manutenção da alegação de "beneficiário", posto que o Sr. Manoel, não possui os
imóveis, não usufrui dos imóveis, não recebe distribuição de lucros, muito menos pró-
labore.

Fl. 4028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Destarte, é preciso destacar que o Sr. Manoel Gomes da Rosa é um empreendedor. Os
bens que possui são reflexos de trabalho, afastando qualquer atividade voltada para a
blindagem patrimonial. Isso pode ser facilmente comprovado com a constituição da
empresa Manoel Gomes da Rosa Transportes, em 1985, e Alphaville Transportes
LTDA, constituída em 2003.

Tanto é verdade que alguns de seus bens foram arrolados na cautelar fiscal, ou seja, o
Sr. Manoel não "escondeu" nada, não "blindou" nada, tanto que, sofreu as
consequências de uma liminar, a qual está sendo discutida em via judicial própria.

Todavia, percebe-se que o intuito do Sr. Auditor é o preenchimento de lacunas
injustificadas para costurar a suposta trajetória de um plano arquitetônico, posto que,
invoca referida empresa, Alphaville, apenas para trazer ao Auto de Infração a sociedade
Maxtc Empreendimentos, sem contudo, comprovar o benefício auferido.

Tenta demonstrar que a empresa Alphaville, estava bloqueada, por isso, o Sr. Manoel
precisaria de outra patrimonial. Contudo, deveras impossível consentir que um bloqueio
em 2013, tivesse o condão de vincular uma empresa, independente, constituída em
2009.

DA NOTÓRIA AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A MAXTC. DA IDONEIDADE
DA EMPRESA. DA IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR BENEFÍCIO. DA
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA FRAUDE.

Observa-se que o Sr. Auditor não cessa a tentativa de condicionar todos os atos
regulares de empresas distintas, buscando vínculos inexistentes com os bens adquiridos
pela Sra. Maria Trajano, sócia fundadora da empresa em epígrafe.

A empresa foi constituída em 2009, no Rio Grande do Sul, pelas Sras. Maria Trajano
Cardoso e Erondina Rosa dos Santos, conforme documentos acostados no Auto de
Infração.

Tenta forçosamente vincular a Sra. Erondina com o Sr. Manoel, alegando que se trata de
parente menos favorecida pela família "Rosa", única e exclusivamente em razão do
sobrenome ROSA, sem que se tenha comprovado qual o grau de parentesco, que é
nenhum, por isso não foi comprovado.

Não obstante, a fiscalização aponta que, em 2010, as sócias adquiriram a Eletro Arujá
Comercio de Eletrodomésticos LTDA - ME, empresa que teve uma rentabilidade de
grande monta logo no primeiro ano de atividade, caindo o faturamento em meados de
2013, motivando o encerramento de três filiais.

Nesse ínterim, envolvido com a narrativa, o Sr. Auditor Fiscal não apontou o real
envolvimento do Sr. Manoel, em todos esses acontecimentos, porque de fato, não existe,
afinal, qual foi o benefício auferido pelo Sr. Manoel, nesse empreendedorismo? Quais
benefícios que o autuado auferiu com a compra de uma empresa?

Fl. 4029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Nesse passo, qual a responsabilidade do autuado pela multa qualificada aplicada?
Nenhum.

DAS SINGELAS TENTATIVAS DE VINCULAR AS EMPRESAS SADIAS E
COM SÓCIOS DISTINTOS AO SR. MANOEL. DA CARÊNCIA DE PROVAS
PARA COMPROVAR O FALSO VINCULO.

Fora informado no Auto que a empresa Eletro Arujá foi abandonada. O que se leva há
um novo questionamento, qual vantagem o Sr. Manoel teve com esse declínio?

Prosseguindo, em decorrência disso, trouxe à história a empresa Eletromix Comércio de
Móveis e Eletrônicos EIRELI. Alega que o Sr. João Batista da Rosa sucedeu a empresa
Eletro Arujá, com base em alguns elementos que foram atribuídos como fundamentais
quais sejam o crescimento da nova empresa, e o sobrenome "Rosa".

Na frustrada tentativa de vincular o Autuado, comenta, superficialmente, que o Sr. João
passou uma procuração para a Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos, a qual já tinha sido
funcionária da Geral Expresso.

Ante essa linha de raciocino, inicia a análise da referida Sra. acima, a qual é proprietária
de uma empresa denominada Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos EIRELI.

Discorre que referida empresa adquiriu da MAXTC dois imóveis e um imóvel do Sr.
Manoel, ou seja, somente após páginas de relatório, localizamos um bem de propriedade
do autuado que foi efetivamente e legalmente vendido!

Nesse ponto, peca novamente o Sr. Auditor fiscal, posto que menciona a existência de
documentos de representação, os quais não foram sequer acostados.

Ao final, antes de adentrar a última empresa que supostamente é imputada ao Sr.
Manoel, relaciona uma lista de terrenos que tenta configurar como o patrimônio
blindado, contudo, faltando, como de costume, a efetiva e plausível comprovação da
blindagem dos bens para outro CNPJ, com outras pessoas físicas, outros herdeiros,
outras formas de administração, ou seja, sem vínculo com o Sr. Manoel.

Pode-se concluir que todos os personagens que de uma forma ou de outra cruzaram ou
ainda cruzarão com a empresa Geral Expresso estão fadados à equiparação com
laranjas, de baixa capacidade econômica, hipossuficientes técnica e criminosos.

DA FALTA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE A EMPRESA JETLOG. DA
NOTÓRIA AUSÊNCIA DE VINCULO COM A EMPRESA JETLOG. DA
IMPOSSIBILIDADE DE ADMINISTRAR UMA EMPRESA QUE NÃO É
SÓCIO. DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA SOLIDARIEDADE AO AUTUADO.

Insistindo ainda na ideia de grupo econômico, menciona que o real beneficiário da
Sociedade JetLog Serviços LTDA é o Sr. Manoel.

Fl. 4030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Uma empresa foi constituída em 2009 por sócios alheios ao Sr. Manoel, que não possui
qualquer relação com os atos societários, muito menos pela deliberação de venda de
quotas e/ou integralização de quotas e todas as narrativas sobre 171 do Código Penal,
que Sr. Auditor Fiscal narra no processo.

Ao final, sem qualquer respaldo documental ou jurídico responsabiliza o Sr. Manoel
pelos débitos da empresa Geral Expresso e JetLog, decorrente do período de 01/2010 à
12/2011, sem considerar e comprovar qual o suposto benefício do Autuado.

DO DIREITO. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. DA
AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. DA FALTA DE PREENCHIMENTO
DOS ARTIGOS 121,124 E 128 DO CTN.

O impugnante trata então sobre as questões de direito relacionadas à responsabilização
tributária para destacar que, em relação ao Sr. Manoel, não há interesse comum com o
fato gerador.

Nessa toada, vale ressaltar que a expressão "interesse comum" encarta um conceito
indeterminado, razão pela qual é forçoso proceder uma interpretação sistemática das
normas tributárias.

Com base em todos os relatos sem prova, sem correlação e sem base lógica para a
construção cinematográfica que foi realizada pelo Sr. Auditor fiscal, notório que não há
como atribuir ao Sr. Manoel o interesse sobre a suposta sonegação fiscal, que o
enquadra como interessado e beneficiário no suposto esquema relatado.
Nota-se que a imputação de responsabilidade e solidariedade ultrapassa os limites
legais, na tentativa de penalizar um terceiro, pela exigência tributária indevida.

DA IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR BENEFÍCIOS COM AS OPERAÇÕES
DE EMPRESAS DISTINTAS. DA INEXISTÊNCIA DE BENEFICIO PARA OS
HERDEIROS DO SR. MANOEL.

Notório que todas as empresas possuem sócios distintos, administração e controle
distintos e centralizados, jamais o Sr. Manoel conseguiria receber qualquer distribuição
de lucro, ou pior, jamais será o sucessor de qualquer patrimônio, haja vista que não é
herdeiro de nenhuma das pessoas físicas arroladas no Auto de Infração.

DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA. DA
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.

Carece de razão o Sr. Auditor fiscal, na medida que não comprova a efetiva realização
de fraude, apenas relaciona que houve a venda de dois imóveis, para uma pessoa física,
alheia à empresa.

Evidente que, para aplicação da multa qualificada tem como atitude correlata a
representação para fins penais, de modo que guarda contorno de um instituto penal. Em
suma não pode existir apenas a descrição desconexa do fato, deve-se para tanto,
comprovar o dolo e o interesse em sonegar, que não caso, não se vislumbra.
Fl. 4031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Restando ao final, incompatível a presente aplicação e condenação solidária, por
completa ausência de interesse comum e dolo.

DA FALSA ATRIBUIÇÃO DE GRUPO ECONÓMICO. DA TENTATIVA DE
IMPUTAR A ADMINISTRAÇÃO DE DIVERSAS EMPRESAS A UM ÚNICO
CPF.

Conforme amplamente discutido na jurisprudência, não há regulamentação específica
para grupo econômico de fato, muito embora, se tente formalizar referido instituto com
a junção de leis especificas. Nessa toada, verifica-se que somente há grupo econômico
quando existir controle, administração ou direção entre as sociedades envolvidas, o que
conforme já debatido, não é o caso.

Imperioso destacar que o Sr. Auditor em nenhum momento comprova que há relação
entre as empresas, que há uma administração centralizada, que tenha um único controle
e que mantenha um quadro societário formado pelos mesmos indivíduos, razão pela
qual, afastada qualquer relação do Sr. Manoel com qualquer dos envolvidos, elencados
pelo Sr. Auditor Fiscal.

DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NULIDADE DO AUTO ANTE A
AUSÊNCIA DE PROVAS.

Verifica-se que a presente autuação não possui provas suficientes para evidenciar a
responsabilidade do Sr. Manoel. Vale dizer que é nulo Auto que não demonstre
efetivamente a infração, haja vista que no âmbito administrativo não há dilação
probatória.

Destaca-se que o Auto de Infração está eivado de nulidades, pois sequer preenche os
requisitos de ordem formal, especificamente a objetiva descrição do fato tido como
irregular, de forma clara e inteligível, para que se possa exercer o direito de defesa; os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável que corresponde ao fato tido
como irregular e principalmente e o mais importante, os elementos de prova suficientes
para comprovar toda a narrativa contada.

Desta forma, não restam dúvidas que o auto de infração deverá ser declarado nulo, por
não cumprir os requisitos legais e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

DO PEDIDO.

Ante o exposto, requer o impugnante que seja o procedimento fiscal JULGADO
TOTALMENTE IMPROCEDENTE, considerando que não há como imputar a
solidariedade passiva ao Sr. Manoel, muito menos a responsabilidade pela gestão de
outras empresas, das quais, sequer, possui relação e ao final que seja arquivado.

Requer que todas as intimações sejam exclusivamente feitas em nome do patrono
FÁBIO SCORZATO SANCHES, OAB/SP n. 220.894.
Fl. 4032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

IMPUGNAÇÃO - ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP

A impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação apresentada e fez uma
síntese da autuação. Em seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se
passa a explicitar.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO AUTO PROCESSO N- 16095-
720.038/2015-15. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DA IMPOSSIBILIDADE
DE DEFESA ESPECIFICA SOBRE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS. DA
DEVOLUÇÃO DE PRAZO.

Observa-se que a impugnante não teve acesso ao Auto de Infração, que ora se combate,
haja vista que embora digital, no sistema não há qualquer documento, ou seja, o
processo está em branco, sem arquivos.

Fora diligenciado no local, RFB em Guarulhos, contudo, completamente indisponível.
Nessa toada, considerando que há prazo para defesa, requer, desde já, a devolução do
prazo para impugnação, haja vista que, como abaixo restará demonstrado, não foi alvo
da fiscalização, não tendo conhecimento de todos os documentos colecionados aos
autos, fato que inviabiliza o seu direito à ampla defesa.

Ao final, repisa-se que o direito ao contraditório e a ampla defesa são princípios
assegurados na esfera administrativa, por nossa Constituição Federal, é indispensável
que o auto seja realizado com clareza e exatidão.

DAS
INVERDADES
INICIAIS
APURADAS.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
TRÂNSITO EM JULGADO.

Inicialmente, de extrema importância ressaltar que a mencionada "ação anterior", pelo
Sr. Auditor, é a Medida Cautelar ajuizada perante a 3a vara da Justiça Federal de
Guarulhos, na qual, apenas fora concedida a liminar para bloqueio dos bens, no limite
do débito tributário, logo, pendente ainda, da efetiva instrução e saneamento do
processo.

Tenta na realidade, utilizar de um instituto civil, "prova emprestada", sem acostá-la,
forjando uma fraca fumaça de razoabilidade para as acusações carregadas de
posicionamentos subjetivos e condenatórios.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de iniciar o relatório com uma falsa decisão
transitada e julgada.

Sendo assim, considerando que não há que se falar em caracterização do "real
beneficiário", passa-se a contra argumentar as falácias injustificadas.

Fl. 4033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

DA ATIVIDADE DA EMPRESA. DA CARÊNCIA DE PROVAS. DA
INEXISTÊNCIA SUCESSÃO. DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS
DÉBITOS DA JETLOG.

A empresa não possui qualquer irregularidade, sempre foi declaradamente do Sr.
Manoel, o qual em momento algum escondeu seus bens, os mantendo disponíveis, e
logicamente, suscetíveis de bloqueio judicial.

Nessa toada, não há que se falar em imagem e semelhança com a Geral Expresso, posto
que o Sr. Manoel saiu da empresa Geral em 2008, continuando apenas com a empresa
Alphaville, ou seja, ausente qualquer relação.

Por óbvio que é surreal a aplicação de solidariedade de um débito fiscal da empresa
JETLOG, que não possui qualquer relação com a autuada e muito menos com o Sr.
Manoel. E temos ainda, a completa ausência de comprovação do benefício auferido pela
autuada, no "esquema" narrado no Auto.

Insiste ainda o Sr. Auditor fiscal na tentativa de demonstrar que a empresa Alphaville
participa de alguma forma desse "esquema", justificativa que a empresa foi utilizada
para iniciar a empresa Maxtc, haja vista que estava inativa. Todavia, conforme será
demonstrado abaixo, não há possibilidade da manutenção dessa teoria.

DA INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO COM A MAXTC. DA AUSÊNCIA DE
PROVA. DA IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR BENEFÍCIO.

Conforme mencionado nos Autos a empresa Maxtc foi constituída em 2009, no Rio
Grande do Sul, pelas Sras. Maria Trajano Cardoso e Erondina dos Santos.

Diante disso, de imediato, observamos a ausência de plausibilidade no comentário do
Sr. Fiscal, posto que não há qualquer relação entre os sócios da empresa Alphaville com
a empresa Maxtc, de administradores, contadores, patrimônio e atividade.

Em um segundo momento, informa que a empresa Alphaville é locatária do imóvel
utilizado pela Geral Expresso, todavia, não informa a data que referido documento foi
assinado e sequer menciona se referido ato ocorrera quando o Sr. Manoel era sócio de
ambas as empresas.

Em um terceiro momento, vislumbramos que o "motivo" para vincular as empresas foi a
inatividade da empresa Alphaville em 2009, o que supostamente teria ensejado na
abertura da empresa Maxtc no mesmo ano. Ora, se a empresa Alphaville está inativa
desde 2003, qual a razão para vinculá-la à uma empresa que foi constituída por sócias
distintas, em outro estado, e em 2009?

Tanto é verdade a ausência de relação, que não consta no próprio Auto qualquer
documento que convalide e comprove a referida tese criada.

Fl. 4034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

DO DIREITO. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. DA
AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. DA FALTA DE PREENCHIMENTO
DOS ARTIGOS 121, 124 E 128 DO CTN.

Após destacar a legislação pertinente, assevera a impugnante que não há respaldo
lógico, jurídico e documental para responsabilização da empresa autuada, posto que não
há relação comprovada entre as empresas que tenham consubstanciado o interesse na
suposta sonegação fiscal da Geral, bem como inexiste benefício auferido pela empresa
Alphaville, conforme sagazmente percebido pelo próprio Sr. Fiscal que enfatizou a
inatividade da empresa.

Diante disso e com base em todos os relatos sem prova, sem correlação e sem base
lógica para a construção cinematográfica que foi realizada pelo Sr. Auditor fiscal,
notório que não há como atribuir à empresa Alphaville o interesse sobre a suposta
sonegação fiscal, que o enquadra como interessado e beneficiário no suposto esquema
relatado.

Nota-se que a imputação de responsabilidade e solidariedade ultrapassa os limites
legais, na tentativa de penalizar um terceiro, pela exigência tributária indevida.

DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÓMICO.

Sobre a frustrada tentativa de imputar a qualidade de grupo econômico para as
empresas, primeiramente, imperioso destacar que grupo econômico de fato somente
poder ser constituído com base em conceitos, indícios reais, similaridade na
administração, identidade de sócios e o fundamental, provas.

Repisa-se que não existe legislação específica que regulamente o grupo de fato, o que
fortalece mais ainda a necessidade de comprovação das alegações, vinculado ao
conjunto de lei que identifica a união de empresas.
Nesse ponto, notório que não há nos autos qualquer vínculo que macule a formação de
Grupo, menos ainda a relação da empresa Alphaville com a empresa Geral Expresso. O
simples fato da empresa ser de responsabilidade do Sr. Manoel, não a vincula às demais
empresas, que possuem, sócios, administradores e CNPJ distintos.

Diante do exposto, evidente que não há qualquer respaldo para a inclusão da empresa
como participante de qualquer grupo econômico, pela clara ausência de comprovações
jurídicas, probatórias e verídicas.

DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA. DA
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.

Carece de razão o Sr. Auditor fiscal, na medida que não comprova a efetiva realização
de fraude, apenas relaciona que houve a venda de dois imóveis, para uma pessoa física,
alheia à empresa.

Evidente que, para aplicação da multa qualificada tem como atitude correlata a
representação para fins penais, de modo que guarda contorno de um instituto penal. Em
Fl. 4035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

suma não pode existir apenas a descrição desconexa do fato, deve-se para tanto,
comprovar o dolo e o interesse em sonegar, que não caso, não se vislumbra.

Restando ao final, incompatível a presente aplicação e condenação solidária, por
completa ausência de interesse comum e dolo.

DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NULIDADE DO AUTO ANTE A
AUSÊNCIA DE PROVAS.

Verifica-se que a presente autuação não possui provas suficientes para evidenciar a
responsabilidade solidária da autuada. Ao passo que é nulo Auto de Infração que não
demonstre efetivamente a infração, haja vista que no âmbito administrativo não há
dilação probatória.

Destaca-se que o Auto de Infração está eivado de nulidades, pois sequer preenche os
requisitos de ordem formal, especificamente a objetiva descrição do fato tido como
irregular, de forma clara e inteligível, para que se possa exercer o direito de defesa; os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável que corresponde ao fato tido
como irregular e principalmente e o mais importante, os elementos de prova suficientes
para comprovar toda a narrativa contada.

Desta forma, não restam dúvidas que o auto de infração deverá ser declarado nulo, por
não cumprir os requisitos legais e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

DO PEDIDO.

Ante o exposto, requer que referido Auto de Infração seja JULGADO TOTALMENTE
IMPROCEDENTE, considerando que não há como imputar a solidariedade passiva à
empresa Alphaville Transportes Rodoviários LTDA - EPP, da qual, sequer, possui
relação e ao final que seja arquivado.

IMPUGNAÇÃO - ELAINE CRISTINE LORENZETTI PASSOS

Inicialmente foi feito um relato acerca da tempestividade do contraditório e um resumo
da autuação. Em seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se passa a
explicitar.

DA DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

Importante salientar que o Auto de Infração, completo, da JETLOG, não está disponível
no sistema. Não há nenhum arquivo anexado ao número deste processo. E nem o
comparecimento presencial foi suficiente para obtenção dos documentos.

Diante disso, notório que estamos diante de um flagrante cerceamento de defesa,
conforme consta no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Fl. 4036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Sendo assim, considerando que a impugnante foi intimada e não teve acesso ao teor do
AUTO, requer que seja devolvido o prazo para impugnação, oportunizando o efetivo
exercício da ampla defesa e do contraditório.

DA HISTÓRIA DA IMPUGNANTE.

A impugnante relata que, haja vista que os rendimentos tributáveis não ultrapassaram o
limite exigido, não declarou o imposto de renda do período de 2007 à 2012.

Após a constituição da empresa Eletrogroup Eireli., em 15 de maio de 2012,
logicamente, que seria necessária a entrega da DIRPF, posto que deveria ser declarada
as quotas e os primeiros rendimentos da empresa, razão pela qual, em 31 de dezembro
de 2012, atendeu à exigência legal.

Observa-se que o relato do Auto, tenta na realidade, subestimar a capacidade e a licitude
do crescimento da impugnante, sem qualquer justificativa plausível que possa manter as
acusações realizadas.

Nessa linha, comprova-se a ausência de veracidade, posto que alega no Auto que a
impugnante adquiriu bens, os quais sequer foram comprovados! Ademais, a impugnante
desconhece o imóvel de matrícula 42778, e reitera-se que se fosse verídica a informação
haveria prova da aquisição, o que não há.

Nesse passo, imperioso destacar que é impossível se defender quando não há provas das
alegações, dever este exclusivo da autoridade lançadora, a qual deve comprovar de
plano e sem sombra de dúvida a vinculação com o fato gerador. Atentem-se que não há
inversão do ônus da prova no procedimento administrativo, por essa razão conclui-se
que o Auto está completamente eivado de nulidade!

A LEGIMITADE E IDONEIDADE DA EMPRESA ELETROGROUP.

A empresa Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos EIRELI fora constituída em 15
de maio de 2012, diferentemente do alegado no Auto de Infração, com um capital de R$
130.000,00.

Com base em demonstrativo de receita bruta do período de 06/2012 a 11/2013, afirma a
impugnante que o faturamento da empresa foi contínuo, não foi desenfreado como
mencionado no Auto de Infração, apontando uma média de faturamento mensal de R$
214.477,48.

Foram acostados aos autos os comprovantes de registros de funcionários, assim como a
regularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias. Comprovando, dessa
forma, que a empresa possui atividade própria e independente, capaz de qerar empregos
e fomentar o mercado consumidor. Devendo, portanto, serem afastadas as inverdades
relatadas no Auto de Infração.

Fl. 4037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Acostamos, igualmente, o comprovante de que a empresa é optante do regime Simples
Nacional, estando dispensada da entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), posto
que, é obrigada a entregar a Declaração Simplificada.

Sem qualquer conjunto probatório é levantado no Auto que a empresa adquiriu 02
imóveis da empresa Maxtc. Referida aquisição ocorrera regularmente, com o pagamento
de todos os impostos inerentes da operação, em 20 de dezembro de 2013, imóvel Arujá
Country Clube, e em julho de 2014 o imóvel Arujazinho IV. (detalhe não foi acostado
no Auto).

A empresa Eletroqroup recebera uma proposta de compra e venda. Posto isso, após
analise do negócio, resolvera adquirir os bens, respeitando todos os procedimentos,
perfazendo assim, o negocio jurídico perfeito.

Conclui-se, portanto, que o Sr. Fiscal não possui qualquer respaldo jurídico ou
comprobatório da má-fé da empresa Eletroqroup, posto que não há qualquer
irregularidade na operação realizada e não há qualquer vínculo que possa auferir a
condição de grupo econômico, o que enfraquece o discurso carregado de juízo de valor,
exposto no Auto de Infração.

Superadas essas questões, passamos a pormenorizar a questão dos artigos 121, 124 e
128 do Código Tributário Nacional. Citados dispositivos legais discorrem sobre a
solidariedade, a qual decorre de lei, pois não se trata do contribuinte, mas pela narrativa
do Auto, decorre do interesse comum entre os integrantes do Grupo.

Repisa-se que a formação de Grupo Econômico de fato, não se presume, posto que não
há legislação que regulamente. Dessa forma, somente com a devida comprovação legal
e probatória, a determinação de Grupo poderá ser mencionada.

Reitera-se que a empresa Eletroqroup possui sócio distinto das demais empresas, possui
administração isolada, possui contador próprio, atividade regulamentar, patrimônio
próprio, responsabilidade inerente às demais empresas e centro de custo próprio, ou
seja, INEXISTENTE qualquer relação com qualquer empresa.

Objetivamente, afastada a possibilidade de formação de Grupo Econômico, resta claro
que o "interesse comum", previsto no artigo 124 e 128 do CTN perde qualquer relação
com o caso, considerando que não há benefício auferido pela Sra. Elaine.

Por mais que tenha sido explanada a ausência de responsabilidade da impugnante,
necessário se faz o último apelo, em desfavor das infundadas alegações do Sr. Fiscal,
que atribuiu uma multa qualificada, baseada na classificação como crime tributário pelo
ato realizado em 2009 à Sra. Elaine.

Vislumbra-se que a Sra. Elaine não participou de qualquer evento relacionado no Auto,
nunca participou da administração da empresa Geral Expresso, nunca foi sócia, nem ao
menos investiu na sociedade. Dessa forma inexiste vínculo com o fato gerador. Nessa
linha, de extrema importância enaltecer que, quando tratamos da aplicação do art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07,
posto que é de suma importância a comprovação do DOLO.

Fl. 4038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Diante do exposto, podemos observar que não existe no auto de infração, nem ao menos
no relato do Sr. Fiscal, qualquer indicio de dolo da Sra. Elaine que respalde a
responsabilidade solidária e a condenação da multa qualificada.

DOS PEDIDOS.

Assim, ante o exposto, a Impugnante pede que, que seja o presente auto julgado
improcedente e imediatamente arquivado, com relação à Autuada Elaine Cristine
Lorenzetti Passos e da empresa Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos EIRELI,
bem como cancelado o termo de arrolamento.

IMPUGNAÇÃO - ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS
EIRELI

Em linhas gerais, o conteúdo da impugnação apresentada pela Eletrogroup guarda
semelhança com o contraditório oferecido por Elaine Cristine Lorenzetti Passos, cujo
resumo foi acima apresentado.

Nesse sentido, postulou a devolução do prazo de impugnação, discorreu sobre a
legitimidade e idoneidade da impugnante, combateu a responsabilização tributária e a
multa qualificada.

Ao final, a Impugnante pede que seja o presente Auto julgado improcedente e
imediatamente arquivado, com relação à empresa Eletrogroup Comércio de
Eletrodomésticos EIRELI e, por conseguinte, sua proprietária Elaine Cristine Lorenzetti
Passos, bem como determinado cancelamento do termo de arrolamento.

IMPUGNAÇÃO - MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

A impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação apresentada e fez uma
síntese da autuação. Em seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se
passa a explicitar.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Cumpre assinalar a título de preliminar o fato de que o presente Auto de Infração
encerra em si flagrante cerceamento de defesa, violando de forma explicita o artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

No presente caso, a impugnante não conseguiu ter acesso a integra deste auto de
infração. Embora o processo seja digital, no sistema nada consta da RFB nada consta.
Não há nenhum arquivo anexado ao número deste processo.

Dirigindo-se à unidade da RFB em Guarulhos, também não logrou êxito em ter acesso à
integra dos autos, pois a mesma informação lhe foi passada, qual seja, de que nada
constava do sistema, apenas a capa do processo (cópia anexa).

Fl. 4039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Ocorre que, tendo sido intimada, não lhe resta alternativa, senão ingressar com a
presente defesa, requerendo, desde já, lhe seja devolvido o prazo para impugnação, haja
vista que, como abaixo restará demonstrado, não foi alvo da fiscalização, não tendo
conhecimento de todos os documentos colecionados aos autos, fato que inviabilidade o
seu direito à ampla defesa.

Conforme se verifica de todos os documentos acostados ao auto, a fiscalização se deu
exclusivamente em face da empresa Jetlog Serviços. Em momento algum, a impugnante
foi intimada a prestar qualquer tipo de esclarecimento ou efetuar a entrega de qualquer
documento.

É evidente que o auto em relação a impugnante foi lavrado de forma totalmente
arbitrária e absurda, sem a observância do devido processo legal e à ampla defesa.

Desta forma, não há como as presente preliminares serem superadas, devendo o prazo
de impugnação ser integralmente devolvido.

DA PRIMAZIA DA REALIDADE

Primeiramente, a Autuada, ora impugnante, declara que não possui qualquer relação
com as empresas e pessoas em discussão, impossível assim, a imputação da
responsabilidade dos débitos exclusivamente com a empresa Geral Expresso.

DO INÍCIO DA ATIVIDADE DA MAXTC

A Sra. Maria Trajano, especificamente, possuía um capital disponível de R$ 49.500,00,
enquanto que a Sra. Erondina, um capital de R$ 500,00.

Considerando a confusão mal explicada no Auto de Infração, salienta-se que a origem
do dinheiro da Sra. Trajano, decorreu de um empréstimo realizado em favor do Sr. João
Batista em 1999. Referido montante, inicialmente, fora auferido em uma rescisão
trabalhista, conforme documento 01 acostado na referida defesa.

Daí se pode observar que o dinheiro da Sra. Trajano possui origem e é fruto de uma
negociação homologada judicialmente e pelo Sindicato. Inverídica, portanto, as
alegações e deduções do Auto, que insinuam a ausência de lastro.

Após alguns anos, em 2009, o Sr. João, devolveu o dinheiro, corrigido, restando um
importe de R$550.500,00, conforme seguem comprovantes anexos.

Na época, o empréstimo não foi declarado pelo Sr. João, razão pela qual, quando
recebera o valor reajustado pelo Índice da Caderneta de Poupança, a Sra. Trajano, para
regularizar a situação, foi orientada pelo seu contador, a declarar o dinheiro devolvido
como recebimento de pessoa física, arcando com toda a tributação devida, conforme
comprovante dos valores recebidos anexos.

Fl. 4040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Noutro giro, com o referido montante, a Sra. Trajano, resolvera adquirir bens, buscando
auferir uma renda. Nessa oportunidade, recebera uma proposta para aquisição de 02
imóveis, ambos da empresa Geral Expresso Empreendimentos e Participações LTDA.

Contudo, sopesando que o valor era de extrema monta na época e sopesando que o
pagamento seria realizado mediante cheque, no caso dois, um de R$ 185,000,00 e um de
R$ 100.00,00, e o outro imóvel com 4 cheques, cada um com o valor de R$ 50.000,00,
fora acordado que para garantir e segurar o negócio, a Sra. Trajano deixaria uma
procuração ao vendedor, com prazo determinando, um ano, para que fosse utilizada,
somente na hipótese de não pagamento, para anulação do negócio.

O único objetivo da liberação da procuração foi a garantia do negócio, haja vista que
após o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, somente seria possível
anular a venda, mediante uma medida judicial. Não obstante, como foi satisfeita a
obrigação, jamais teve utilização.

Posto isso, após a compensação dos cheques a procuração fora descartada e ainda sem
validade.

Em seguida, a Sra. Trajano decidira que para gerir as locações dos imóveis, seria mais
produtivo e vantajoso economicamente, em caso de venda, a constituição de uma
empresa, cujo objeto se limitaria à administração dos bens. Como na época não existia a
figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, a Sra. Trajano
conversou com sua amiga, Erondina dos Santos, para viabilizar a constituição de uma
empresa
limitada,
tendo
sido
fundada
a
MTC EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, em 11/09/2009.

DAS ATIVIDADES REGULARES DA MAXTC
Diferente do alegado no Auto, o aumento do capital social da empresa não se deu de
forma desarrazoada; em 24/10/2011 resolveram integralizar os imóveis na sociedade,
quais sejam:

Terreno - matricula 29.846
Terreno - matrícula 1.566

Fato é, que a sociedade não possui apenas os bens que o Fiscal tenta sordidamente
macular à empresa, conforme ficou demonstrado às fls. 21, os quais estão
completamente equivocados.

Constou no Auto que doze bens foram adquiridos da empresa Manoel Gomes da Rosa
Transportes e do Sr. Manoel Gomes da Rosa, entre o período de 2010 e 2013. Contudo,
os erros das informações inseridas e a ausência de comprovação dos bens, demonstra a
fragilidade das sustentações do Auto de infração.

Inicialmente, o primeiro imóvel não foi adquirido da Empresa Manoel Gomes da Rosa
Transportes, o imóvel em Guarulhos, área 5,500 m2, foi comprado da empresa Geral
Expresso, conforme documento anexo.

Fl. 4041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Em contrapartida, os sete imóveis vinculados ao Sr. Manoel, na realidade são três,
contudo o Sr. Fiscal, sabiamente desmembrou as matriculas, na tentativa de
impressionar o julgador. Ademais, onde esta a irregularidade da compra de 8 imóveis,
de duas empresas, legalmente adquiridos, com todos os impostos e declarações feitas?

O Auto se esquece de computar todo o universo de bens que foram adquiridos de outras
empresas, outras pessoas, conforme lista anexa, o que comprova que não há qualquer
razão para imputar a responsabilidade de uma empresa, que possui como atividade
principal a administração de bens e por isso ser responsável por um débito tributário de
outra empresa distinta.

Repisa-se a empresa possui diversos bens os quais são completamente distintos à Geral
Expresso ou aos demais autuados, impossível e absurda a tentativa de relacioná-la como
solidária.

Não é porque a empresa possui funcionários, procuradores e/ou administradores que não
é administrada pelas sócias, as quais são beneficiárias diretas.

Observa-se que as sócias possuem uma vida compatível com a distribuição de lucros da
empresa, diferentemente do alegado nos Autos, o qual se ateve à um carro de marca Fíat
declarado há anos atrás no imposto de renda da Sócia Maria Trajano, para tentar
justificar que permanece "com os modestos bens pessoais". Mas de onde saíram essas
informações? Restou apurado alguma investigação ou depoimento da referida Sra. para
condená-la e pior condenar uma Sociedade? Ademais, qual é o antônimo de "modestos
bens pessoais"? Qual o conceito de modesto que fora utilizado?

Resumindo, mais informações falsas e sem comprovação, na tentativa de chamá-las de
"laranja".

DO INICIO DA ELETRO ARUJA E SUAS ATIVIDADES.

Foi feito um histórico sobre a Eletro Arujá, tendo sido relatado que, conforme
documentos acostados, todo o estoque e as 6 filiais foram vendidas para o Sr. João
Batista. Na época, fora oferecido ao Sr. Batista o estoque e algumas filiais. O Sr. João
após avaliação consentiu com o negócio, contudo, em razão do valor de grande monta,
acordaram que o valor seria pago com base no faturamento da empresa, ou seja,
conforme as vendas ocorressem, o importe devido seria abatido.

Não obstante, com as filiais repassadas, o Sr. João locou um espaço, apenas para início
das atividades, formalizando assim, o negócio com a empresa Eletro Arujá.

Nesse ponto, verifica-se que não há que se falar em sucessão, posto que as filiais
cedidas foram encerradas na junta comercial e todo o estoque fora efetivamente
alienado, restando a sociedade Eletro Arujá regularmente constituída.

DA INADMISSÍVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Fl. 4042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN é preciso que todos os
devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse comum
em algum fato, para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste
interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.

A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN somente pode existir entre
sujeitos que figurem no mesmo pólo de relação obrigacional, pois só assim o interesse
poderá ser considerado como comum.

Em decisão recente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) considerou
que somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum nos
lançamentos fiscais se autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados, o que
comprovadamente não é o caso, pois a autoridade fiscal não conseguiu demonstrar esse
fato.

Notório assim, que não há no Auto de Infração qualquer indício que convalide a
solidariedade da Impugnante com o fato gerador, muito menos caracterizado no
interesse comum jurídico, logo, ausente de responsabilidade a empresa Maxtc.

DA INDEVIDA MULTA AGRAVADA - DO ARROLAMENTO INDEVIDO.

Em que pese todo o absurdo narrado, a Impugnante ainda fora caracterizada como
responsável solidária pela a multa no percentual de 150%, com base no disposto no Art.
44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/07.

Discorre que houve fraude na alteração do contrato social da empresa e conseguinte
venda de patrimônio, diante disso, indaga-se, qual a responsabilidade da impugnante?

Os bens foram integralizados na empresa, somente em 2011. Antes disso, foram
adquiridos legalmente, pela Sra. Trajano. Nessa toada, verifica-se que não há
razoabilidade para responsabilizar um terceiro de boa-fé na aquisição de bens.

Outro ponto, não foi, em momento algum, comprovado no auto de infração a suposta
fraude acometida. Não há qualquer indício que valide o dolo no ato jurídico perfeito.
Conforme narrado acima, a empresa não possui qualquer relação com o ocorrido,
ausente, portanto a responsabilidade e o agravamento da multa.

Repisa-se ainda, qual a justificativa para o arrolamento de todos os bens da empresa,
considerando que não há prova de nada? Não se encontram nestes autos a prova do
aduzido, especificamente em relação à impugnante, que seria de acordo com o sócio de
fato e o grande beneficiário do suposto esquema.

Requer a anulação e afastamento do termo de arrolamento, posto que descaracterizado
os artigos no disposto nos arts. 64 e 64-A da Lei n° 9,532, de 10 de dezembro de 1997, e
no art. 2o da Instrução Normativa RFB n° 1.171, de 7 de julho de 2011.

Fl. 4043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

Pelas normas especificadas, somente se configura grupo econômico quando existir
controle, administração ou direção entre as sociedades envolvidas. E não haverá quando
esses requisitos não se revelarem presentes.

O que no caso da Maxtc é primordial aventar, haja vista que não há nenhum dos
requisitos configuradores de Grupo de Fato. Não há como forjar a constituição de um
grupo, quando os personagens são completamente distintos, sem qualquer relação de
controle entre eles.

Indaga-se quais foram os requisitos equalizados pela autoridade fiscal para atribuir o
grupo econômico, considerando que com base nas lições comentadas, não há nenhum
requisito lógico que permita a construção desse raciocínio.

Não há identidade de administradores, ingerência nas atividades, não há relação entre as
empresas, não há relação com a atividade, não há relação societária que permita a
convocação para deliberação entre os sócios, logo, não há grupo econômico.

DO PEDIDO.

Diante do exposto, requer a impugnante:

- acolhida a primeira preliminar, que seja devolvido o prazo para sua ampla defesa;

- se superada, seja acolhida a segunda preliminar, para que seja decretada a total
nulidade do presente auto em relação à impugnante;

Todavia, se superada também a segunda preliminar, requer que referido Auto de
Infração seja JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE E ARQUIVADO, ante a
completa inexistência de vinculação entre a empresa, a autuada e os demais solidários.

IMPUGNAÇÃO - JETLOG SERVIÇOS LTDA.

A impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação apresentada. Em
seguida, passou à contestação propriamente dita, conforme se passa a explicitar.

PRELIMINARMENTE.

DA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA.

A Impugnante foi intimada da lavratura do presente auto de infração em 13/08/2015,
por meio de documentos inseridos em um "CD".

Fl. 4044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Contudo, não possuindo a Impugnante Domicilio Tributário Eletrônico (DTE)
habilitado, a fim de obter cópia integral do processo, dirigiu-se, inicialmente, por meio
de seu representante legal a Delegacia de sua jurisdição (Recife).

Naquela unidade da Receita Federal foi informado que do sistema e-processo não
constava qualquer arquivo, apenas estava inserida a capa do processo.

A Impugnante fez mais uma tentativa no sistema da RFB, com o certificado digital,
mais encontrou o mesmo panorama, ou seja, o processo consta do sistema, mas só havia
a capa do processo inserida, nenhum outro arquivo, fato que perdura até o momento.
Compareceu então na Delegacia de Guarulhos e, mais uma vez, não obteve sucesso.

Assim, naquele momento, o representante legal da Impugnante achou por bem
protocolizar um requerimento de devolução do seu prazo para apresentação de sua
defesa.

O artigo 5o, LV da Constituição Federal de 1988, deixa claro que o contraditório e a
ampla defesa devem ser assegurados em todos os processos judiciais ou administrativos
aos litigantes, e aos acusados em geral.

Assim, em sede de preliminar, REITERA, o PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO SEU
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA, haja vista que, apesar de
regularmente intimada, não teve acesso a todos os documentos que por certo compõem
o presente auto, o que evidentemente acaba por consubstanciar cerceamento ao seu
direito à ampla defesa.

DOS FATOS.

A impugnante fez um resumo da autuação

DO MÉRITO.

A impugnante destacou as intimações recebidas e documentos apresentados no curso da
ação fiscal, ressaltando que causou e causa grande surpresa o lançado, quando é
afirmado que a Impugnante deixou de atender a intimação, deixando de comprovar os
depósitos indicados.

Desta forma, não encontramos paridade entre o relatado no auto de infração e a verdade
dos fatos, tampouco com o dispositivo legai dito por violado (art. 42 da lei 9.430/1996).

A Impugnante não só procedeu à entrega dos extratos, como dos documentos para
comprovar a origem dos depósitos.

Este é o primeiro ponto pelo qual merece o presente auto ser anulado.

Destarte, sempre houve por parte da Impugnante o intuito de atender a fiscalização,
tanto que entregou, em mais de uma oportunidade, os extratos de suas contas bancárias.
Fl. 4045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Assim, no presente caso, a fiscalização deveria, pelo menos ter procedido à nova
intimação da Impugnante. Não o fez.

Este é o segundo ponto pelo qual o presente auto deve ser anulado.

Da mesma forma, verifica-se que, valendo-se do descumprimento de obrigações
acessórias e de suposta inexistência de escrita fiscal, pelo simples não envio do sped
contábil, partiu para a lavratura do presente auto. A fiscalização nem ao menos
determinou a Impugnante a proceder a reconstituição da escrituração. A Impugnante
possui escrituração.

Este é o terceiro ponto pelo qual o presente auto deve ser anulado.

É certo que, a fiscalização partiu para o arbitramento do lucro, considerando a totalidade
dos depósitos bancários.

Fazendo remissão à doutrina e jurisprudência, assevera que renda e receita depositada
em conta bancária são conceitos diferentes.

Suposto depósito bancário não implica o favorecimento da empresa, com a obtenção de
recursos considerados como renda, em sua integralidade. Suposta omissão de receita
não implica ter a empresa auferido uma renda superior, em detrimento do pagamento do
imposto.

Como é possível constatar, o uso das presunções em matéria fiscal sofre as limitações
dos princípios constitucionais enunciados, além de não poderem modificar a matriz
constitucional de incidência tributária.

No presente caso, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger "receita ou
rendimento" à condição de "renda" que já tem definição em lei complementar material,
o Código Tributário Nacional, segundo o qual, por seu artigo 43, a "renda" é sempre um
plus, quer por representar a disponibilidade, de um produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, quer por representar um acréscimo de patrimônio em
determinado período de tempo.

Além dos requisitos formais para a emissão do Auto de Infração, na constituição do
crédito tributário em favor do fisco, deve a autoridade fiscal se pautar também pelos
requisitos formais do art. 142 do Código Tributário Nacional, ou seja, soma-se os
requisitos da emissão da lavratura do auto com os previstos no art. 142 CTN.

A ausência dos requisitos do art. 142 na lavratura do auto leva a nulidade do
lançamento, que no presente caso deve ser decretada, como demonstrado.

Destarte, os lançamentos da CSLL, PIS e Cofins, uma vez reflexos, também devem ser
anulados.

DA MULTA.
Fl. 4046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

De acordo com o relato fiscal, o agravamento da multa imposta a Impugnante se deu em
face dos fatos constantes do Relatório denominado Grupo Geral Expresso.

Ocorre que, como aduzido em sede de preliminar, a Impugnante não teve acesso à
íntegra de todos os documentos que compõem o presente auto, em especial os que
embasam os fatos narrados no Relatório Geral Expresso.

Desta forma, no que se refere em especial à questão do agravamento da multa, em face
do contido no Relatório Grupo Geral Expresso, a Impugnante, desde já, reitera seu
pedido de devolução do prazo para ampla defesa.

No mais, a Impugnante, desde sua constituição, não tem qualquer relação de controle,
administração ou direção com as pessoas físicas ou jurídicas citadas no referido
Relatório.

A jurisprudência administrativa não admite o agravamento da multa, nem mesmo nos
casos de omissão de receita, sem a comprovação efetiva do dolo, da fraude e da
simulação pela autuada, o que dirá no presente caso, onde a multa é agravada com base
em supostos fatos atribuídos a terceiros.

Assim, não há como prevalecer a multa de 150%.

PEDIDO.
Nessas condições, à vista do exposto, pede e espera a Impugnante que seja acolhida a
preliminar, sendo-lhe devolvido o prazo para apresentação de sua ampla defesa.

No mérito, na eventualidade de superada a preliminar, o que se admite apenas e tão
somente como argumentação, o auto merece ser cancelado, em face de todas as
nulidades apontadas, ou julgado improcedente, por ser medida da mais pura e cristalina
justiça fiscal.

IMPUGNAÇÃO - GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE
DE CARGAS LTDA.
DA TEMPESTIVIDADE.

A impugnante discorreu sobre a tempestividade da impugnação, enfatizando que
requereu, tempestivamente, dentro do prazo de 30 dias, a contar de sua intimação via
AR, a solicitação de devolução de prazo, haja vista que, ao comparecer na Delegacia da
Receita Federal, a fim de obter cópia integral do presente Auto, nada constatava no
sistema e-processo, em razão da greve deflagrada pelos Srs. Auditores da Receita
Federal aqui locados.

Desta forma, em 04/09/2015, orientada pelo atendente da DRF, a Impugnante
protocolizou pedido de devolução do prazo.

Fl. 4047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Ocorre que, apesar do requerido, e sem que houvesse qualquer manifestação à respeito,
comparecendo a Impugnante novamente nesta DRF em 26/11/2015, a fim de obter
informações, foi surpreendida, no atendimento, no sentido de que, não só todo o
processo estava inserido e disponibilizado no sistema e-processo, como o mesmo está
na DRJ de Ribeirão Preto.

Desta forma, tendo a Impugnante em 26/11/2015 obtido a cópia integral do presente
Auto, encontra-se, na referida data, devidamente intimada e apta a exercer o seu direito
constitucional da ampla defesa.

Portanto, plenamente tempestiva a presente Impugnação.

SÍNTESE DOS FATOS.

A impugnante fez um resumo da autuação e da responsabilização solidária.

DA
TOTAL
INVIABILIDADE
DAS
PREMISSAS
FEITAS
PELA
FISCALIZAÇÃO.

Inicialmente, não há como ser atribuída à Impugnante a responsabilidade por débitos
exclusivos de outra empresa, in casu, JETLOG SERVIÇOS LTDA, vez que, com esta,
exceto transações comerciais, a Impugnante nunca teve qualquer outro tipo de relação.

O Sr. Manoel Gomes da Rosa foi o sócio fundador da Impugnante, mas retirou-se do
quadro social em 04/10/2008.

Ocorre que, em alguns momentos extremamente delicados que a Impugnante passou em
razão da morte súbita de sua sócia administradora Maria do Carmo Gomes da Rosa, o
Sr. Manoel Gomes da Rosa que fora seu fundador veio em auxilio, lançando, ainda que
indevidamente, sua assinatura em alguns documentos, especialmente em algumas
defesas administrativas.

Contudo, isso não é motivo suficiente, para se atribuir à Impugnante a responsabilidade
de um débito constituído por pessoa jurídica totalmente estranha.

Se realmente verificado, é possível constatar que todos os documentos carreados ao
presente auto de infração não trazem ou fazem qualquer ligação efetiva e de fato entre a
Impugnante e a empresa JETLOG SERVIÇOS LTDA.

É fato que nem a Impugnante, nem seu antigo fundador em qualquer momento
figuraram no quadro social da empresa Autuada. Não há no presente auto, nada que
prove ou comprove que os débitos da Autuada são oriundos de qualquer ação ou
omissão da Impugnante.

Tanto é que o Sr. Auditor Fiscal, em seu relatório fala em "esquema do Grupo Geral
Expresso", que tem por real beneficiário o Sr. Manoel Gomes da Rosa. Veja, nem
Fl. 4048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

mesmo à ora Impugnante foi imputado qualquer benefício, o que dirá o suposto
benefício de outrem.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS: PARA FORMAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

A impugnante fez referência à legislação pertinente, tendo ressaltado se sabe que a
solidariedade tributária se enquadraria no caso de grupo econômico. Ocorre que, no
presente caso não há referido grupo!

Os fatos colecionados pelo Sr. Auditor Fiscal, como sede administrativa no mesmo
prédio comercial, não é suficiente para a configuração de grupo econômico. Nem
mesmo se um mesmo sócio participasse de duas empresas isto bastaria para configurar
um grupo econômico!

A Impugnante não tem ou teve qualquer relação de comando com a empresa autuada.

A jurisprudência é pacífica no tocante ao não reconhecimento da existência de grupo
econômico para fins de responsabilidade tributária solidária nos casos em que não haja
prova suficientemente apta a comprovar sua existência.

Destarte, a própria IN n° 971/2009 adota o mesmo conceito de grupo econômico
aplicado pela lei trabalhista, como se nota da leitura do artigo 494 da referida IN RFB.

No tocante às disposições do art. 124, I, do CTN, assevera a impugnante que o interesse
comum das pessoas não pode ser interpretado como sinônimo de simples reflexo do
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação tributária principal, pressupondo-se, pois, interesse jurídico, que guarda
correlação à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.

Qual o interesse jurídico da Impugnante, que guarda correlação à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível, no caso a inadimplência da
Autuada?

No que toca à genérica e combatida imputação responsabilidade tributária solidária a
empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, sempre bom recordar que a
Primeira Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que o fato de haver
pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN (EREsp. n°
859616/RS, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09/02/2011; EREsp
834044/RS, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/09/2010).

DO PEDIDO.

Em face de todo o exposto, requer a impugannte que referido Auto de Infração seja
JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE E ARQUIVADO, ante a completa
inexistência de vinculação entre a Impugnante e a empresa Autuada.

Fl. 4049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

DEVOLUÇÃO
DO
PRAZO
DE
IMPUGNAÇÃO
E
IMPUGNAÇÕES
COMPLEMENTARES - FLS. 2819/3034

Em razão das alegações de cerceamento do direito de defesa e dos pedidos de devolução
de prazo de impugnação apresentados por Eletromix, Manoel Gomes da Rosa,
Alphaville, Elaine Cristine Lorenzetti Passos, Eletrogroup, Maxtc e Jetlog, no Despacho
2a Turma da DRJ/BHE no 153, de 03/03/2016 (fls. 2819/2822), foi determinada a
reabertura do prazo de trinta dias para que estes interessados se manifestassem acerca
do lançamento constituído e do vínculo de responsabilidade, oportunizando-lhes livre
acesso à integra do processo nesse período.

No referido Despacho, foi registrado que não deveria ser expedida intimação à empresa
Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda, por ter reconhecido
expressamente na impugnação apresentada que já recebera cópia integral do processo,
deixando de suscitar o cerceamento do direito de defesa.

A ciência das intimações expedidas para o fim determinado foi atestada pelo AR ou
Edital publicado, conforme se especifica abaixo:

Por sua vez, as impugnações complementares foram apresentadas conforme se segue:

Não houve manifestação por parte da Alphaville Transportes Rodoviários Ltda. EPP e
Elaine Cristine Lorenzetti Passos.

Nas impugnações complementares apresentadas, os impugnantes mantiveram a linha de
argumentação da defesa, reproduzindo essencialmente os termos do contraditório
Fl. 4050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

original, tendo ficado ressalvado que a documentação que integra os autos do processo
não foi capaz de confirmar as assertivas sustentadas pela fiscalização.

Ao final, pediram o cancelamento do auto de infração e o afastamento do vínculo de
responsabilidade.

Ao apreciar todas as Impugnações apresentadas pela Recorrente e demais pessoas
físicas e jurídicas solidariamente responsabilizadas pela dívida, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG proferiu o acórdão no 02-71.494, no qual
decidiu julgar improcedente a defesa apresentada para:
- rejeitar as arguições de nulidade do procedimento fiscal;
- confirmar o vínculo de responsabilidade atribuído a Manoel Gomes da Rosa,
Geral Expresso Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda, Alphaville Transportes
Rodoviários Ltda. EPP, Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda, Eletrogroup Comércio de
Eletrônicos Eireli, Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli e Elaine Cristine
Lorenzetti Passos;
- manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
consubstanciadas nos respectivos autos de infração, acrescidas de multa de ofício de 150% e dos
juros de mora pertinentes.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do
vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no
exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação
Fl. 4051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que ficar
caracterizada a prática de fraude definida na forma da lei e comprovada em
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Todos os sujeitos passivos foram intimados do acórdão, ainda que por meio de
edital, e interpuseram Recursos Voluntários tempestivamente, por meio dos quais reiteraram,
praticamente, os mesmos fundamentos das Impugnações. As eventuais diferenças relevantes para
o desfecho do caso serão devidamente apreciadas no voto a seguir.
Quanto à devedora principal, JETLOG, ela interpôs dois recursos voluntários,
sendo o primeiro às fls. 3840/3870, sob novo patrocínio, e o segundo à fl. 3932/3946, pelos
antigos procuradores. Apesar de estar sob novo patrocínio, mediante a juntada de nova
procuração, as alegações se resumiram à suposta irregularidade do arbitramento no presente
caso, à impossibilidade de tributação dos depósitos como se renda fossem e, ainda, à
impossibilidade de aplicação da multa de 150%. Alegou-se, ainda, a nulidade da autuação por
cerceamento ao direito de defesa, o que também foi reforçado por outros Recorrentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço
Todos os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis) foram intimados do
acórdão recorrido e interpuseram, tempestivamente, os Recursos Voluntários que passo a
analisar.
Diante de algumas alegações comuns a todos os recursos e tendo em vista que as
nulidades ou o mérito da autuação afetarão todos eles, não há necessidade de individualizar a
análise de cada recurso quanto a esses pontos. Porém, quanto à responsabilidade solidária,
considerando as peculiaridades de cada envolvido, tecerei algumas considerações separadamente
para cada coobrigado.

Fl. 4052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

1. DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA

Quanto ao pedido do Recorrente (JETLOG) de devolução do prazo para
apresentação de defesa adequada, ressalto que esse pedido já foi atendido antes mesmo da
prolação do acórdão da Impugnação, eis que, por meio do Despacho no 153, de fls. 2.819/2.822,
foi reaberto o prazo de impugnação de 30 dias para que os interessados:

A intimação no 36/2016 (e-fl. 2.825) é relativa à JETLOG e foi recebida em
07/04/2016 (AR de fl. 2.833). Inclusive, a Recorrente se manifestou expressamente sobre a
reabertura do prazo na petição de fl. 2.905/2.934. Assim, após nova intimação dos interessados
para ciência integral dos autos e concedido novo prazo para manifestação, foi viabilizado o pleno
exercício de sua defesa, de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade
julgadora.
Portanto, não há nulidade quanto a esse ponto ou necessidade reabertura de prazo
para defesa. Ainda, foram cumpridos todos os requisitos legais para a formalização da exigência,
permitindo a exata compreensão dos fatos, disposições legais infringidas e penalidades, que
viabilizaram o exercício da ampla defesa.
Por esses motivos, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa dos Recorrentes que
pudesse ensejar a aplicação do art. 59 do Decreto no 70.235/72, até porque os procedimentos
anteriores ao lançamento constituem apenas fase inquisitorial. A ampla defesa é garantida aos
contribuintes a partir exatamente da ciência da lavratura do auto de infração, estabelecendo-se a
fase de apresentação dos recursos, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos Recorrentes,
que, no presente caso, poderiam ter apresentado toda a documentação necessária para refutar o
lançamento integralmente.
É, portanto, válido o presente lançamento.

2. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO DO LUCRO

No mérito, de acordo com o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades e autos de infração lavrados, foi apurada omissão de receitas caracterizada pela
existência de valores creditados em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o titular das contas, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 4053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Em defesa, argumentou-se que as normas do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
fundamentam a autuação, encontram limitação nas disposições contidas nos arts. 43 e 142 do
CTN e ao conceito de renda, eis que o depósito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda, mas “jamais poderia ser considerado ‘renda’ no conceito
constitucional consoante delineado pelo Código Tributário Nacional.”
A esse respeito, o acórdão recorrido esclarece muito bem a questão:

Conforme anotado no Termo de Verificação, a autoridade fiscal, primeiramente,
elaborou, com base nos extratos bancários, planilhas por Agência e conta corrente, com
toda movimentação a crédito da empresa, tendo expurgado a transferência de valores
entre as contas correntes da mesma titularidade, os créditos de “conta garantida”, e os
empréstimos contraídos pela autuada junto as Instituições Financeiras creditados nas
respectivas contas.
Essa planilha foi submetida à contribuinte como anexos I e II ao Termo de Intimação No
03, recebido por AR pela autuada em 27/10/2014, para comprovação da origem dos
créditos.
Em resposta à indagação feita no citado termo de intimação, a empresa solicitou o
expurgo dos lançamentos com a descrição “SISPAG VIVO LOGISTICA”, alegando
tratar-se de transferência da mesma titularidade. Feitas as verificações devidas, todos os
créditos a esse título foram expurgados.
Ao final, foram elaboradas novas planilhas que passaram a constituir os ANEXOS I
(AC 2010) E ANEXO II (AC 2012) do Termo de Verificação, contendo os valores de
depósitos remanescentes sem comprovação da origem.
Portanto, a fiscalização cumpriu estritamente com sua obrigação legal de intimar a
contribuinte a justificar a origem dos depósitos bancários, analisar as respostas
apresentadas, excluir os valores considerados comprovados, mantendo o registro da
falta de comprovação da origem em relação aos demais depósitos especificados, tudo
registrado no competente Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades e
demonstrativos anexos, partes integrantes dos autos de infração lavrados

Assim, quanto a esse tópico, também mantenho o acórdão recorrido, eis que, o art.
42 e seus parágrafos da Lei no 9.430/ 1996 autoriza a tributação, por presunção, de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado. Inverte-
se, assim, o ônus da prova, cabendo ao Contribuinte demonstrar a origem daqueles valores,
evidenciando que não se tratam de receitas omitidas da sua atividade.
Justamente em razão da inversão do ônus probatório, inicialmente incumbido ao
fisco, as presunções em matéria tributária sempre dependerão de autorização legal, eis que são
um meio de alcançar pela tributação “indícios” de receita omitida. A esse respeito, reitero o
seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

“Evidencia-se que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização
está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu
oferecimento à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um crédito bancário
sem origem comprovada – e o fato desconhecido – auferir receitas. Essa correlação
autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na
conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas omitidas.
Fl. 4054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de receitas por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização,
pelos quais se manifesta a omissão de receitas objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de receitas. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão, quando o sujeito passivo, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, deixa de fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente.”

Alega, ainda, a Recorrente a nulidade do lançamento em razão de não ter havido
“a individualização dos depósitos que o D. Fiscal entende como não comprovados, mas mera
aplicação sem parâmetros da presunção legal, em total cerceamento de defesa da Recorrente”.
Porém, que a contribuinte foi intimada a esclarecer a origem dos depósitos de forma
individualizada, conforme se extrai da intimação e de seus Anexos I e II, constante no Termo de
Intimação Fiscal no 03, de fl. 362 a 491.
Foi, portanto, realizada a análise individualizada dos créditos, tanto é que foram
excluídas transferências entre contas e resgates de aplicações. Também foi concedida ao devedor
principal a oportunidade de esclarecê-los, mediante documentação hábil e idônea (conforme
Termo de Intimação Fiscal no 03, de fl. 362).
Apurada a receita omitida por presunção, objeto dos lançamentos reflexos do PIS
e da Cofins, foi necessário arbitrar o lucro para a apuração do IRPJ e CSLL devidos. O
arbitramento também foi realizado dentro dos parâmetros legais.
Primeiramente, constatou a fiscalização que a contribuinte nada informou nas
declarações obrigatórias da pessoa jurídica e que a empresa JETLOG, embora obrigada a entrega
da Escrituração Contábil Digital para os anos-calendário fiscalizados, também não o fez.
Em sua defesa, a empresa juntou apenas a cópia do Livro Diário "em papel",
autenticado em 2014 (fatos gerados de 2010 e 2011), sem comprovar, por documentação hábil e
idônea, nem mesmo a validade das informações ali escrituradas. Assim, diante da ausência da
Escrituração Contábil Digital, transmitida via Sped, ou de qualquer documentação hábil e idônea
que pudesse comprovar a origem daqueles valores, ficou evidenciado que o contribuinte não
manteve a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, incidindo na hipótese de
arbitramento do lucro no caso concreto (art. 530, inciso I, do RIR/99).
Assim, configurada a omissão de receita, por presunção legal, e o lucro tributável
por meio do arbitramento, tendo em vista que o contribuinte não apresentou escrituração válida
na forma das leis comerciais e fiscais, respaldada por documentação hábil e idônea, deve ser
mantido o lançamento dos tributos apurados (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).

3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Quanto à responsabilidade solidária, depreende-se do Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades que a imputação da responsabilidade solidária foi fundamentada
no art. 124, inciso I, do CTN, a pretexto de que, conforme consignado no documento de fls.
563/596, intitulado "Relatório Geral Grupo Expresso", foi constatada a “existência de um
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, caracterizado principalmente pela unicidade de direção, do
Fl. 4055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

REAL BENEFICIÁRIO MANOEL GOMES DA ROSA – CPF 237.179.550-04 que comanda
todo o grupo da sede central de seus negócios”.
A esse respeito, todas as pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis
solidárias pelos créditos constituídos apresentaram Recurso Voluntário negando relações com tal
pessoa jurídica, a ausência de grupo econômico, bem como alegando a inexistência de
comprovação da sua participação nas situações que configuram o fato gerador objeto da
autuação.
Apesar da indignação da Autoridade Fiscal, que talvez seja plausível em razão dos
indícios do suposto grupo ou de determinado gestor comum, é preciso separar o contexto das
autuações, respeitando a legalidade dos atos fiscais. No presente caso, os elementos apontados
pela Autoridade Fiscal para justificar a responsabilização por solidariedade não guardam relação
com a infração identificada no processo.
Isso, porque o referido relatório aponta a existência de um suposto grupo
econômico sob a gestão do Sr. Manoel Rosa. Porém, a autuação em exame limita-se à infração
de omissão de receitas por presunção legal, em razão de depósitos bancários de origem
desconhecida. Este "ilícito" decorreu da análise da conta bancária de titularidade exclusiva da
devedora principal (JETLOG).
Ou seja, existe apenas um único ato ilegal praticado no presente caso, vinculado
ao crédito tributário lançado: a falta de registro de receitas presumidamente omitidas, com base
na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96. Em decorrência, também foi atribuída à devedora
principal a entrega de DIPJs "zeradas", até porque, para que haja omissão de receitas é
“pressuposto” que elas não sejam declaradas. Do contrário, não seria o caso de omissão e, muito
menos, ensejaria sua apuração por presunção.
Não há nos autos nenhuma outra conduta que permita qualificar um ilícito
específico e, muito menos, provas do período autuado de que as empresas atuaram em conjunto
na situação que constituiu o fato gerador ora analisado. Além disso, não pode a Autoridade
Fiscal se valer da presunção na tributação para, também, presumir que houve fraude e a relação
entre os coobrigados na situação que constitua o fato gerador. Seria necessária a comprovação de
que aquelas pessoas atuaram em conjunto na geração daquelas receitas.
A Autoridade Fiscal anexa ao Auto de Infração um relatório em que se
evidenciariam a interposição de “pessoas no quadro societário da autuada, ficando assim
evidenciada, de forma inequívoca, a intenção do contribuinte de frustrar futura execução dos
tributos objeto do presente lançamento fazendo com que a cobrança de possíveis créditos
apurados em suas empresas, recaiam sobre interpostas pessoas, sem a mínima condição
financeira de adimpli-los”. Faz-se necessária a análise dos principais pontos do relatório (e- fls. 5
e ss):

Com efeito, o sr. MANOEL GOMES DA ROSA, utilizou-se de diversas pessoas
físicas e jurídicas para consecução de suas atividades, com o nítido objetivo de burlar o
fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas,
recaíssem sobre pessoas sem qualquer condição financeira, mantendo seu patrimônio
intacto.
Além da utilização de sócios “laranjas” na empresa sob análise, o sr. MANOEL
GOMES DA ROSA, através também de interpostas pessoas, constituiu outras
empresas, ora para abarcar o resultado operacional e da sonegação fiscal do sujeito
Fl. 4056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

passivo “in causu”, ora para “blindar” o patrimônio adquirido com esse “resultado”,
abarcando-o no patrimônio (ativo permanente) de tais empresas.
Neste passo temos, que o sr. MANOEL GOMES DA ROSA, através do esquema
engendrado criou um conjunto de sociedades empresariais, a ele vinculadas, e
submetidas ao seu comando. Tal unicidade de controle e direção a que todas elas estão
submetidas, e assim vinculadas, as caracterizam como GRUPO ECONOMICO DE
FATO. São as seguintes as empresas, além da VIVO LOGÍSTICA, que compõem o
grupo pela fiscalização denominado de “GRUPO GERAL EXPRESSO“:
- GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
07.352.243/0001-38
-
ALPHAVILLE
TRANSPORTES
RODOVIARIOS
LTDA
EPP
CNPJ
05.648.623/0001-99 - MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 11.137.099/0001-94
- ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS EIRELI CNPJ
15.833.198/0001-61
- ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI CNPJ
18.715.360/0001-35
Assim sendo, emitimos também em desfavor dessas pessoas jurídicas os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, que vão acostados ao processo de débito.
Também emitimos o Termo de Sujeição Passiva solidária, para a Sra. ELAINE
CRISTINE LORENZETTI PASSOS, CPF 184.840.328-33, posto a multiplicidade de
papéis exercidos pela mesma no esquema montado: “sócia laranja”, “procuradora de
sócio laranja”, e ainda por receptar em seu patrimônio pessoal, imóveis advindos do
esquema “GRUPO GERAL EXPRESSO.” montado pelo sr. MANOEL GOMES DA
ROSA.

No tocante à solidariedade, convém destacar que, de acordo com o Código Civil,
art. 264, “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de
um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Além disso, no art. 265 dispõe
que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Assim, quando
houver mais de um obrigado no polo passivo, o legislador deve definir as relações entre eles, isto
é, se responsabilidade solidária ou subsidiária, com ou sem benefício de ordem, etc.
Em matéria tributária, a solidariedade é apenas uma forma de garantia mais
ampla, assegurando o recebimento do crédito. Não serve para eleger um responsável tributário, a
bel prazer da Autoridade Lançadora. A solidariedade não é, portanto, espécie de sujeição passiva
por responsabilidade indireta, pois, nesse caso, já existe no Código Tributário Nacional um
capítulo específico para disciplinar a responsabilidade tributária (Capítulo V).
Nos ensinamentos de Misabel Derzi , em atualização da obra de Aliomar Baleiro,
sobre o art. 124, inciso I, do CTN, “a solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um
terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles que já compõe o polo passivo”.
Apesar de o redirecionamento da cobrança, por sujeição passiva solidária, ter sido
fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, segundo o qual são solidariamente responsáveis “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, é necessário delimitar o alcance dessa disposição.
Como já mencionado, esse interesse comum deve, necessariamente, envolver
pessoas que ocupam o mesmo polo da relação econômica que faz surgir a obrigação tributária.
Isso significa que ambas já devem ser responsáveis pelo fato tributado, ou seja, quando duas
Fl. 4057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

pessoas são proprietárias de um imóvel e respondem pelo débito de IPTU, quando existem dois
ou mais compradores de um imóvel, que respondem pelo ITBI, quando existem dois ou mais
comerciantes vendedores, que respondem pelo ICMS.
Não haverá, assim, bilateralidade no interesse. Ou seja, não pode ser uma relação
entre comprador e vendedor, pois não haverá interesse comum no fato gerador, já que, apesar de
terem o intuito de celebrar o negócio jurídico, os interesses são diferentes: enquanto um quer
vender, o outro quer comprar. Nesse caso, até poderá existir uma responsabilidade solidária por
disposição legal específica, nos termos do art. 124, inciso II, mas não por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador (art. 124, inciso I, utilizada como fundamento do Termo de
Sujeição Passiva por Solidariedade).
Assim, ainda que ambas as partes obtenham vantagens decorrentes do não
recolhimento de um determinado tributo, apenas esse evento não é suficiente para definir o seu
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e atraia a
responsabilidade nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
Dito de outro modo, mesmo que haja o interesse comum em lesar o fisco, a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, não acoberta a possibilidade de estender
essa responsabilidade por solidariedade. É dizer: apesar de o vendedor não recolher o imposto e,
com isso, lesar o fisco e conceder uma vantagem financeira para o comprador, mesmo assim não
é possível afirmar que comprador e vendedor têm interesse comum na situação que constitui o
fato gerador.
Para que haja essa responsabilidade solidária, o interesse comum demanda que
ambos responsáveis realizem conjuntamente a situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária. Também é equivocado pressupor que é o caso de responsabilidade solidária do art.
124, inciso I, apenas o fato de as empresas possuírem o mesmo corpo diretivo, ou que simularam
negócios jurídicos internos para retardar ou impedir a ação do Fisco. Isso não é, por si só,
interesse comum na situação do fato gerador, apesar de ser um interesse comum em lesar o
Fisco. Para essas situações, existem hipóteses específicas de responsabilidade, inclusive com a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, atingindo os seus sócios.
Do contrário, o interesse comum passaria a significar controle comum na
execução dos negócios, confusão patrimonial e fraude, o que é um erro, pois esses eventos
representariam um mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da
realização do fato gerador. A esse respeito, vale conferir as lições de Maria Rita Ferragut, citada
por Leandro Paulsen:

“Normalmente, considera-se que há interesse comum quando as empresas possuem o
mesmo corpo diretivo, ou quando há confusão patrimonial entre duas ou mais empresas,
ou, ainda, quando ocultam ou simulam negócios jurídicos internos visando dificultar ou
impedir que a execução fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio
respectivo. Esse entendimento é excessivamente abrangente e vago, e não guarda
fundamento em qualquer dispositivo legal. Não corresponde ao que a jurisprudência e a
doutrina entendem sobre o tema. Interesse comum passa a significar controle na
condução dos negócios, confusão patrimonial e fraude, o que é um erro... O mero
interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da realização do fato
gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN. Deve haver interesse jurídico
comum, que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos, entre pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado, tomada pelo legislador
como suporte factual da incidência do tributo. Em outras palavras, há interesse jurídico
Fl. 4058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

quando as pessoas realizando conjuntamente o fato gerador.” (FERRAGUT, Maria Rita.
Grupos econômicos e solidariedade tributária. RDDT 229/88, out.2014)
Também a esse respeito, é importante se precaver das distorções doutrinárias que
ocorrem na jurisprudência sobre o tema. Essa questão foi abordada no artigo de autoria de Godoi
e Furman1, que evidencia a posição da doutrina sobre o sentido a ser dado ao “interesse comum”
que se refere o art. 124, I, do CTN. Trata-se interesse entre “os sujeitos passivos que estão no
mesmo polo da situação que constitui o fato gerador”, não sendo o art. 124, I, do CTN
fundamento para inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária.
Foi exatamente nesse sentido o posicionamento desta Primeira Seção, no acórdão
no 1302-002.699, de 10 de abril de 2018 (PTA no 16095.720037/2015-71), extremamente
relacionado ao presente caso, envolvendo as mesmas empresas, o mesmo período autuado, o
mesmo contexto fático da autuação e, inclusive, o mesmo relatório de formação de grupo
econômico.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do
vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no
exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Não demonstrado o
interesse comum, deve ser afastada a imputação de sujeição passiva solidária às
responsáveis recorrentes.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
COM
ESPEQUE
EM
ATOS
NÃO
CONECTADOS COM O FATO GERADOR DA EXAÇÃO
Não cabe a responsabilização do sujeito passivo com espeque nas disposições do art.
124, I, do CTN, por fatos não conectados com o fato gerador dos tributos exigidos por
meio do auto de infração.

1 GODOI, Marciano Seabra de e outros. Análise crítica da jurisprudência do CARF. Artigo: Comentários a um
acórdão recente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a solidariedade tributária por
interesse comum: (artigo 124, I do Código Tributário Nacional)., Belo Horizonte: D’Plácido, 2019, p.319.
Fl. 4059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

MULTA QUALIFICADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS
ILÍCITOS DIRETAMENTE VINCULADOS AO FATO GERADOR DAS EXAÇÕES
Ainda que identificados atos tendentes à prática de fraude a credor, tais atos não
guardam relação com o ato infracionário identificado lançamento, tratando-se de
atos/fatos posteriores à concretização do fato gerador, pelo que, descabe a qualificação
da multa de ofício.
Vale ressaltar ainda que, quanto à Eletromix e Eletrogroup, conforme reconhecido
pela própria Autoridade Fiscal às fls. 578/581, tais empresas foram criadas em 2013 e 2012,
respectivamente, sendo impossível qualquer vinculação com os fatos geradores de 2010 e 2011.
Portanto, independentemente de qualquer relação com o suposto grupo econômico, essas
empresas não podem responder solidariamente por débitos de um período que elas sequer
existiam. Além disso, em nenhum momento a responsabilidade atribuída foi por sucessão.
Em decorrência, pelo mesmo fundamento, afasto a responsabilidade dos seus
administradores, eis que esse foi o único motivo para a sua vinculação. Assim, se as empresas
não podem ser responsabilizadas por fatos geradores anteriores à sua constituição, muito menos
devem responder os seus administradores, a pretexto de possuírem um “sucesso” empresarial
inexplicável ou algum parentesco com o cabeça do suposto esquema.
Os exemplos acima evidenciam que a prova da responsabilidade solidária com
base no art. 124, inciso I, deve ser pertinente ao período autuado, a fim de que se comprove o
interesse comum na situação que constitua os fatos geradores.
Além disso, não foi demonstrada no relatório de Grupo Geral Expresso nenhuma
relação entre a autuada e a MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, eis
que, apesar de demonstrada alguma relação entre essa empresa e as demais empresas do Grupo,
em nenhum momento foi demonstrado como ela atuou em conjunto com a devedora principal
JETLOG ou o seu interesse comum na situação do fato gerador.
Exemplificados os pontos acima, afasto a responsabilidade solidária de todos os
envolvidos no presente caso por ausência de prova da participação conjunta dos coobrigados nos
fatos geradores aqui tributados.
Ressalta-se que não estou a afirmar que não seria possível identificar outros atos
ilegais conectados com o fato gerador dos tributos não recolhidos pela JETLOG, muito menos
deixo de notar indícios de irregularidade nas operações. Porém, a minha conclusão é de que, se
não existe prova nos autos do interesse comum no fato gerador (omissão de receita presumida) e
sendo essa a única infração apurada neste lançamento, carece de motivação qualquer tentativa de
inserir coobrigados, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, quando não existe prova
desse interesse.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária.

4. DA MULTA QUALIFICADA
Também quanto à qualificação da multa de ofício, a Auditoria Fiscal fundamenta
suas conclusões em fatos e atos desconectados da infração tributária efetivamente identificada,
conforme se depreende do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades (fl.287):

Conforme relatado no item 5, com detalhamento no RELATÓRIO GRUPO GERAL
EXPRESSO, anexo do AI, foram utilizadas interpostas pessoas no quadro societário
Fl. 4060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

da autuada, ficando assim evidenciada, de forma inequívoca, a intenção do
contribuinte de frustrar futura execução dos tributos objeto do presente lançamento
fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas, recaiam
sobre interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los. Tal fraude
está tipificada no artigo 72 da Lei 4.502/64, e caracteriza “em tese” crime contra a
ordem tributária, previsto no inciso I, do art. 2o da Lei No8.137/90, e que está sendo
objeto de Representação Fiscal para Fins Penais para sua apuração em instância
própria. Sendo assim, em vista dos fatos e documentos analisados, sujeita-se o
contribuinte, nos termos da legislação de regência, à multa qualificada prevista para o
lançamento de ofício.

Vale lembrar que, a teor dos artigos 72 e 73 da Lei 4.502/64, considera-se
fraudulenta a ação de retardar ou impedir o conhecimento da autoridade fiscal sobre a ocorrência
do fato gerador e, lado outro, define-se como sonegação fiscal, a conduta que impeça ou retarde
a própria materialização da hipótese de incidência tributária.
Essas hipóteses estão relacionados à ciência do Fisco sobre a realização do fato
gerador e não à futura execução dos créditos constituídos. Para tanto, existem medidas
acautelatórias previstas em lei.
Assim, “os atos que permitiriam a qualificação da penalidade na forma do art. 44,
§ 1o, da Lei 9.430/96, são aqueles inerentes ao próprio surgimento da obrigação tributária; atos
posteriores ou, que por outro lado, não estejam diretamente vinculados à infração identificada,
não obstante criticáveis e, inclusive, passíveis de investigação criminal, não poderão ser
utilizados para justificar a qualificação da multa.”
Foi exatamente nesse sentido o posicionamento desta Primeira Seção, no acórdão
no 1302-002.699, de 10 de abril de 2018, ao apreciar o Recurso Voluntário no
16095.720037/205-71, extremamente relacionado ao presente caso, envolvendo as mesmas
empresas, o mesmo período autuado, o mesmo contexto fático da autuação e, inclusive, o mesmo
relatório de formação de grupo econômico.
Assim, também por uma questão de coerência, tendo em vista que no presente
caso a infração praticada, repita-se, foi a omissão presumida de receitas a partir da constatação
de depósitos bancários de origem, torna-se nebulosa a qualificação da multa de ofício, tendo em
vista a súmula no 14 do CARF.
Além disso, não foram comprovados outros fatos que pudessem tipificar as
hipóteses do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, justamente porque a autuação escorou-se apenas na
presunção, sem aprofundar na investigação da efetiva origem das receitas e operações, deve ser
afastada a qualificação da multa de ofício.
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a multa qualificada, retornando-a ao patamar ordinário de 75%. Em relação aos
solidários, voto no sentido de afastar a responsabilidade, dando provimento aos recursos
interpostos pelos solidários.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 4061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-003.585 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720038/2015-15

Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital